Tribunal: TJES
Processo: 5001232-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001232-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BARROSO MUZZI BARROS GUERRA E ASSOCIADOS - ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Barroso Muzzi Barros Guerra e Associados Advocacia e Consultoria Empresarial contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que acolheu impugnação apresentada pelo Município de Guarapari, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, fixou o valor devido a título de honorários sucumbenciais, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução e determinou a expedição de precatório após a preclusão da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos, fixa honorários de sucumbência e determina a expedição de precatório possui natureza jurídica de sentença, de modo a atrair o cabimento de apelação, e não de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada resolve integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, fixa o quantum debeatur e encerra a fase executiva, ainda que não rotulada formalmente como sentença.

O art. 203, §1º, do CPC define como sentença o pronunciamento judicial que extingue a execução, ao passo que a decisão interlocutória é aquela que não se enquadra nessa hipótese.

A homologação dos cálculos, a condenação em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução e a determinação de expedição de precatório evidenciam o caráter definitivo do pronunciamento judicial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, extinguindo a execução, deve ser impugnada por meio de apelação.

A interposição de agravo de instrumento contra decisão de natureza sentencial configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O entendimento adotado encontra respaldo em precedentes reiterados do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que afastam o conhecimento do agravo de instrumento em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos, fixa honorários e determina a expedição de precatório possui natureza jurídica de sentença.

É cabível apelação contra decisão que extingue a fase de cumprimento de sentença, sendo incabível o agravo de instrumento.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 203, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 535, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.11.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.991.052/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.101.245/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.408.476/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.03.2024; TJES, AI nº 5000338-84.2023.8.08.0000; TJES, AI nº 5000343-09.2023.8.08.0000; TJES, AI nº 5000957-14.2023.8.08.0000; TJES, AI nº 5000961-51.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARROSO MUZZI BARROS GUERRA E ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo referência nº 0005036-83.2008.8.08.0021), o qual, acolhendo a impugnação ofertada pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o excesso de execução. Determinou a expedição de precatório após a preclusão.

Inicialmente, cumpre-me analisar a admissibilidade recursal e o cabimento do Agravo de Instrumento na hipótese vertente.

A decisão hostilizada expressamente consignou:

"Por outro lado, em complemento à decisão proferida no id. 50043634, que determinou, antes de estabelecer o quantum debeatur, o encaminhamento dos autos à Contadoria,
HOMOLOGO
os cálculos elaborados no id. 52853468 e FIXO como devidos os montantes de [...] R$ 98.288,07 (noventa e oito mil e duzentos e oitenta e oito reais e sete centavos), relativos aos honorários sucumbenciais. [...] Assim, em razão do excesso de execução identificado [...]
CONDENO
a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre a diferença [...]. Por fim, atestada a preclusão do decisum [...], DETERMINO, com base no art. 535, § 3º, inc. I, do CPC,
que se expeça
, em relação ao valor dos honorários sucumbenciais (R$ 98.288,07),
precatório
ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado..."

Percebe-se, com clareza, que o pronunciamento judicial impugnado não se restringiu a um mero despacho ou decisão interlocutória acerca de questões incidentais do cumprimento de sentença.

Ao contrário, a decisão resolveu a impugnação, homologou os cálculos definindo o
quantum
final devido, condenou a exequente em honorários de sucumbência sobre o excesso e determinou a expedição de precatório (condicionada apenas à preclusão da decisão).

Tais características, inequivocamente, conferem à decisão a natureza jurídica de sentença, pois põe fim à fase de cumprimento de sentença, resolvendo o mérito da impugnação e estabelecendo os valores finais para pagamento, ainda que não formalmente denominada como tal pelo Juízo
a quo
.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 203, §1º, estabelece que sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Por sua vez, o §2º do mesmo artigo define decisão interlocutória como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem se consolidado no sentido de que a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença (total ou parcialmente) e homologa os cálculos, determinando a expedição de precatório ou RPV, ostenta natureza de sentença, sendo, portanto, recorrível mediante apelação, e não agravo de instrumento.

A interposição de agravo de instrumento em tais situações configura, notadamente, erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido, os seguintes precedentes daquela Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. [...]. 4.
Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTÓRIO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. [...]. 3.
Vê-se que a agravante se insurge contra decisão que reconheceu a impossibilidade de expedição de precatório complementar, em virtude de preclusão, e pôs fim à execução. É dizer, inexistindo obrigação a ser exigida, o Juízo de origem encerrou a lide. Portanto, a decisão deveria ter sido impugnada por meio de Apelação, conforme já decidiu o STJ, que, a propósito, não admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. Confiram-se estes precedentes: AgInt no AREsp 1.847.057/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/08/2021; AgRg no AREsp 354.886/PI, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 11/5/2016). Assim, a incidência do enunciado da Súmula 83/STJ obsta a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial, conforme sinaliza a jurisprudência do STJ. 5. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.245/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

A matéria discutida no presente recurso tem sido reiteradamente analisada por este egrégio Tribunal (TJES) que tem reconhecido que o Agravo de Instrumento não é o recurso cabível para impugnar a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. ENCERRAMENTO DA FASE SATISFATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. 1.
O recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento. Precedentes do STJ e do TJES
(TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000338-84.2023.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Cível, Data: 04/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
É a apelação o recurso cabível em face da decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos que instruem a exordial, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça
. 2. Recurso não conhecido (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000343-09.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 07/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDENTE E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- “
A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento
. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal” (REsp 1804906/SP). 2- Recurso desprovido (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000957-14.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 14/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 –
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação
. 2 – Agravo de instrumento não conhecido (TJES AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000961-51.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, Data: 23/03/2023).

A decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença (mesmo que para acolhê-la e fixar o valor devido), homologando os cálculos apresentados e condenando em sucumbência, tem o condão de extinguir a fase executiva, sendo denominada, portanto, de sentença, de modo que o recurso adequado para enfrentá-la é a Apelação Cível.

Ressalto que “
A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento
”. (AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.).

DO EXPOSTO
, ante a previsão expressa constante no § 1º do artigo 203 do CPC e sendo inaplicável o princípio da fungibilidade,
não
conheço do presente agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.